Tribunal: TJES
Processo: 5006356-65.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2023-11-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006356-65.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOVANI DOS SANTOS LUNZ
RECORRIDO: MUNICIPIO DE LINHARES e outros
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5006356-65.2022.8.08.0030

Recorrente: JOVANI DOS SANTOS LUNZ

Recorrido:MUNICÍPIO DE LINHARES;

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO;

RELATOR: DR. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DEFERIDO EM SENTENÇA O PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE DOPPLER VENOSO NOS MEMBROS INFERIORES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA RECORRENTE DESPROVIDOS. PROCEDIMENTO DEFERIDO QUE É PARTE DO “MAPEAMENTO” PRÉ OPERATÓRIO PARA POSTERIOR CIRURGIA BILATERAL DE VARIZES, OBJETO DA PRESCRIÇÃO MÉDICA. PEDIDO FORMULADO NA INICIAL PARA QUE, ALÉM DO DOPPLER, “OS RECORRIDOS ARQUEM COM TODO E QUALQUER MEDICAMENTO/UTENSÍLIO/TRATAMENTO/EXAME/CIRURGIA QUE POSSUA NEXO CAUSAL COM O ATUAL QUADRO CLÍNICO DA PARTE AUTORA”. PEDIDO, A PRINCÍPIO, SEM A CORRETA DELIMITAÇÃO DO ALCANCE, AFIGURANDO-SE GENÉRICO, POIS CASO DEFERIDO, ESTARIA A IMPOR OBRIGAÇÃO SEM QUANTIDADE, GÊNERO, ESPÉCIE, OU QUALQUER OUTRO LIMITE OBJETIVO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO CONTEXTUALIZADA COM A CAUSA DE PEDIR. NESSES TERMOS, TEMOS QUE A NECESSIDADE DE CIRURGIA DE VARIZES É O FUNDAMENTO DO PEDIDO DE EXAME DE DOPPLER ANTERIOR, DE MODO QUE ESTA PODE SER CONSIDERADA CONTIDA NO PEDIDO INICIAL. DESDOBRAMENTO LÓGICO DO TRATAMENTO POSTULADO E INDISPENSÁVEL À RECUPERAÇÃO DA SAÚDE DA RECORRENTE. ISTO POSTO, CONHEÇO DO RECURSO INOMINADO, PARA NO MÉRITO LHE DAR PARCIAL PROVIMENTO, DEFERINDO EXPRESSAMENTE TAMBÉM A REALIZAÇÃO DA CIRURGIA DE VARIZES, BEM COMO QUE OS RECORRIDOS ARQUEM COM TODO E QUALQUER MEDICAMENTO/UTENSÍLIO/TRATAMENTO/EXAME/CIRURGIA QUE POSSUA RELAÇÃO ESPECIFICAMENTE COM TAL CIRURGIA. SEM CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS, ANTE O PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

FABIANO CUZINI SCARPINI

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

Na sequência, assim se manifestaram os demais Julgadores:

O Sr. Juiz de Direito Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA - Acompanho o voto do Eminente Relator.

O Sr. Juiz de Direito Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO - Acompanho o Relator.

DECISÃO

Como consta da ata a decisão foi a seguinte: por unanimidade de votos, CONHECER do recurso inominado e no mérito lhe DAR PARCIAL PROVIMENTO, tudo nos termos do voto do Relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)